Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-15.2023.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000429-15.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCIANO MASSAHIKO YANASE - CPF: 786.958.131-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO FERNANDO YANASE - CPF: 378.852.861-34 (AGRAVADO), ROGERIO YANASE - CPF: 572.110.001-04 (AGRAVADO), TAKERO MASSAHUKI YANASE KAWAKITA - CPF: 039.099.951-28 (AGRAVADO), KAROLINE HARUE YANASE KAWAKITA - CPF: 038.528.541-80 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, e também dos tribunais superiores, as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são irrecorríveis.

3. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto pela BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 1002418-37.2023.8.11.0055.

Inconformada, a Agravante BANCO DO BRASIL SA
apresentou o presente Agravo Interno,
sustentando, em síntese, que o agravo de instrumento não poderia ter sido decidido monocraticamente, já que se trata de matéria reservada ao colegiado.

Ao final postula pela cassação da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com a análise e provimento do mérito recursal pelo colegiado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023